Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
VISTOS ETC.
O autor pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
Com efeito, da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que ele faz jus ao benefício da gratuidade.
A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.
A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.
No respectivo caso, verifica-se que o autor logrou êxito em demonstrar ser detentor dos atributos necessários para a obtenção da benesse, em especial, por ser trabalhador autônomo (mecânico) beneficiário do Auxílio Emergencial, que, por si só, confere verossimilhança a alegada hipossuficiência econômica.
Portanto, defiro o benefício da justiça gratuita.
A hipótese versa Ação Rescisória, proposta por Mozart Macedo, com o fito de rescindir sentença proferida pela 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse no 19387-22.2005.811.0041, ajuizada por Hilário Noriyuki Tenura, para determinar a reintegração do autor, ora réu, na posse do imóvel do imóvel urbano localizado na Avenida Beira Rio, no 4.100, no Município de Cuiabá/MT.
O autor afirma, em breve resumo, que ficou na posse do imóvel, onde hoje está localizada a empresa Locasim, por, aproximadamente, 1 (um) ano, até ser vendido para o atual proprietário.
Diz que as partes realizaram um acordo verbal, por meio do qual foi ajustado que ele (autor) ficaria na posse da área da atual Locasim e que, na sequência, se apossaria dos 11.500m2 (onze mil e quinhentos metros quadrados), que constitui área atualmente em conflito (ao lado da Locasim).
Alega que, segundo acordo verbalizado, essa área de 11.500 m2 (onze mil e quinhentos metros quadrados) seria dividida em 2 (duas) partes, sendo que os 10.300 m2 (dez mil e trezentos metros quadrados) compostos por “crateras” ficaria para ele (autor) e restante, 1.200 m2 (mil e duzentos metros quadrados), para o réu Hilário Noriyuki Tenura.
Diz que que, para viabilizar o dito “acordo”, assinou o documento que foi juntado pelo réu Hilário na demanda possessória, por meio do qual ele (autor) reconhecia não estar gerando posse sobre o imóvel.
Afirma, todavia, que esse documento foi condicionado ao recebimento do valor referente aos 10.300m2 (dez mil e trezentos metros quadrados), parte que lhe tocaria.
Diz que, em 2005, após a assinatura do referido documento, o réu Hilário, valendo-se dele, ajuizou a ação de reintegração de posse, alegando ser o possuidor primário da totalidade (11.500 m2).
Alega que, em momento algum, ele (autor) recebeu a importância combinada e, ainda, foi retirado após possuir o imóvel por aproximadamente 10 (dez) anos.
Assevera que, entre os anos de 2004 e 2009, contratou aproximadamente 5.000 (cinco mil) cargas de aterro para completar as crateras existentes na área, como pode ser constatado pelas imagens do Google de antes de 2005 e após 2008, período em que exerceu a posse de forma inconteste, já que a demanda possessória estava em curso exatamente para que ele fosse retirado da posse sobre a referida área, de modo que todos os benefícios neste período foram provenientes de seus esforços.
Afirma que o depoimento da testemunha Rolemberg Merredim F. da Silva, confirma que ele (autor) realizou o aterramento da área, fato corroborado pelo documento assinado pelo proprietário da máquina João Sena, noticiando a contratação, por ele (autor), de 300 (trezentas) horas de máquina esteira, para empurrar e plainar a referida área.
Diz que o réu Hilário juntou, mediante fraude, escritura deslocada, ou seja, pertencente a outra área, também de 1.200m2 (mil duzentos metros quadrados), localizada na Estrada do Moinho, distante aproximadamente 10km da área litigiosa, para comprovar sua posse, como comprova o laudo pericial elaborado na ação originária.
Sustenta a admissibilidade da ação rescisória, com fundamento no artigo 966 IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o réu se utilizou de escritura deslocada de outra área, para afirmar posse em área diversa (a litigiosa), evidenciando se tratar de posse mediante fraude.
Assevera que a demanda rescisória também encontra cabimento no artigo 966, III, do CPC, porque ambas as partes agiram em simulação, juntando supostos documentos que lhe confeririam posse mansa e pacífica e de boa fé, quando, na verdade, eles invadiram a área litigiosa para poder obter lucros de posterior venda.
Enfatiza a possibilidade de demonstração da falsidade da prova no bojo da ação rescisória, nos termos do inciso VI do artigo 966 da Lei Processual Civil.
Pugna pela concessão da tutela provisória, nos termos do artigo 969 do CPC, para que ele (autor) seja reintegrado na posse do imóvel ou na parte que lhe tocaria, segundo acordo firmado entre as partes (10.300m2), até o julgamento de mérito desta ação.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 969 do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, sem que concedida liminar em sentindo diverso, não tem o condão de interferir no resultado da decisão rescindenda.
Como cediço, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A esse respeito, arremata a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR. 2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172). 4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).”
Na hipótese, pelo menos nessa seara de cognição sumária, não é possível vislumbrar o periculum in mora, tampouco a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, porquanto, além de a sentença, que se pretende desconstituir, não ter desafiado recurso de apelação, circunstância que afasta o alegado perigo da demora, toda a matéria suscitada não prescinde de ampla dilação probatória, sobretudo considerado o parco acervo documental, colacionado à petição inicial.
Pelo exposto, NÃO CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela.
Cite-se o réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contestação.
Publique-se e intimem-se.
Comunique-se ao juízo singular.
Cumpra-se.